Tribunal: TJES
Processo: 5010545-09.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-05-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010545-09.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: ALINE GARCIA MARQUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO PELA DEMANDANTE. DESCONTO EM BENEFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(1)
. Em apertada síntese, a autora alega que tinha a intenção de celebrar com a requerida contrato de empréstimo consignado, mas acabou aderindo a contrato de cartão de crédito consignado. Relata que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário desde 2017, e não há previsão para o término das prestações. Pugna, assim, pela anulação/cancelamento do contrato, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais.

(2)
. A sentença objurgada reconheceu, em parte, a tese autoral, conforme dispositivo a seguir transcrito: “
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, condeno no pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais a partir desta data, via de consequência, cancelo o contrato de cartão de crédito consignado em nome da autora junto ao requerido e todo e qualquer débito dele decorrente, declarando quitado o contrato. Determino ao réu, ainda, que cesse imediatamente e independentemente do trânsito em julgado da presente, qualquer desconto a título de RMC/RCC do autor, sob pena de multa a ser arbitrada em momento oportuno. Determino também ao réu que promova, junto ao INSS, a imediata exclusão do aludido cartão de crédito do benefício previdenciário da autora e a consequente liberação de sua margem consignável.
”.

(3).
A parte ré, em seu recurso, sustenta a existência de relação contratual, apontando que a parte autora/recorrida estava ciente do cartão de crédito consignado e como seriam feitos os descontos. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, bem como afastar a condenação por danos morais ou, em caso de manutenção do ato sentencial, que seja minorado o valor da condenação.

(4).
Por sua vez, a parte autora/recorrida, intimada para apresentar contrarrazões, manteve-se inerte.

(5).
A sentença merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(6).
O contrato objeto dos autos foi firmado sem o repasse das informações necessárias à autora/recorrida, na medida em que esta não desejava o cartão de crédito consignado, assim como desconhecia as tarifas impostas por tal modalidade de contratação. Houve notória falha na prestação do serviço, porquanto a autora não foi esclarecida e informada de maneira clara e adequada sobre o produto e serviço em contratação, numa nítida violação do dever previsto no art. 6º, inciso III, do CDC. Em que pese a Recorrente apresentar link para arquivo de mídia contendo a gravação da ligação em que a autora teria sido esclarecida sobre as características do contrato, tal arquivo aparentemente foi removido, pois acessando-se o endereço, tudo o que se obtém é uma mensagem de erro. Sob essa ótica, há prática abusiva no caso dos autos consistente no prevalecimento da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (CDC, art. 39, inciso IV).

(7).
Assim, resta demonstrado que a parte autora tinha interesse apenas no contrato de empréstimo consignado. Diante da ausência de provas, por ambas as partes, dos valores descontados na aposentadoria da parte autora e dos valores transferidos a título de saque no cartão de crédito, tenho por justa a determinação de cancelamento dos descontos, sem restituição de valores à autora e sem crédito remanescente em favor do réu. A solução adotada pelo juízo de origem atende à determinação do art. 6º da Lei 9099/95: “
O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum
”.

(8).
Por último, a situação narrada é configuradora de dano moral, que, por sinal, se dá na modalidade
in re ipsa
. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais. No tocante ao
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 5.000,00), nota-se que o valor é razoável e proporcional, merecendo ser mantido nos seus exatos termos.

(8)
. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
. S
entença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

(9).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)